Tribunal: TJDFT
Processo: 0707109-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Penhora de bem imóvel. Posterior desconstituição. Efeito interruptivo verificado. Prescrição intercorrente não consumada.
1. Ocorrida a efetiva penhora do bem interrompe-se o prazo prescricional, na forma do CPC 921, § 4o-A.
2. A posterior desconstituição da penhora, decorrente unicamente de inércia do credor, não afasta seu efeito interruptivo.